Tribunal: TJES
Processo: 5014535-65.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014535-65.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JANE TRARBACH NUNES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014535-65.2025.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: JANE TRARBACH NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ARTRITE PSORIÁTICA. MEDICAÇÃO INFLIXIMAB. LIBERAÇÃO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde em face de sentença que a condenou a manter o fornecimento do medicamento Infliximab 100mg à autora, portadora de artrite psoriática, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. A recusa do tratamento baseou-se em suposto uso
off label
em razão da periodicidade de infusão prescrita (a cada 6 semanas, frente às 8 semanas da bula).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é
incompetente em razão do valor da causa ou pela necessidade de produção de prova pericial; (ii) saber se a recusa de cobertura do medicamento, sob a justificativa de divergência de periodicidade, configura conduta lícita ou abusiva; e (iii) saber se há dever de indenizar por danos morais em virtude da negativa e se o montante fixado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência pelo valor da causa não prospera, uma vez que demandas envolvendo o direito à saúde e à vida carecem de conteúdo econômico imediato, prestando-se o valor dado à causa a um efeito meramente fiscal.

Afasta-se a preliminar de incompetência por necessidade de perícia médica, haja vista que os documentos e laudos técnicos juntados aos autos constituem acervo probatório suficiente para o seguro julgamento da lide.

A recusa de cobertura é indevida, visto que o medicamento prescrito possui indicação expressa na bula para o tratamento de artrite psoriásica, elidindo a tese de uso experimental, além de ter cobertura obrigatória garantida. Ademais, a operadora incorreu em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois a paciente já realizava as infusões na dosagem pleiteada normalmente. É cediço que cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, determinar a melhor alternativa terapêutica aplicável ao paciente.

A interrupção injustificada do tratamento violou a legítima expectativa da consumidora e gerou angústia, medo e insegurança aptos a lesionar seus direitos de personalidade. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado, cumprindo suas finalidades compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento ilícito, não sendo passível de alteração por não se mostrar exorbitante nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a recusa, por parte da operadora de plano de saúde, de fornecimento de medicamento de cobertura obrigatória com base em mera divergência de periodicidade de aplicação em relação à bula, sendo vedada a ingerência do plano na terapia prescrita pelo médico assistente, mormente quando a interrupção configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). 2. A negativa indevida de tratamento de saúde gera abalo psicológico severo que extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CDC, art. 6º, VI;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CPC, art. 487, I;

Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 3º, II e DUT 65.1.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo; Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JANE TRARBACH NUNES
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, e julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: A. CONFIRMAR os efeitos da tutela concedida em id 67768992; B. CONDENAR a REQUERIDA UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pela taxa SELIC a partir da data desta sentença, até o efetivo pagamento, nos termos da Lei Federal nº 14.905/2024. Em consequência, DECLARA-SE EXTINTA A FASE ATUAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 18609212), a requerida reitera as preliminares de incompetência do juizado especial pelo valor dado à causa e necessidade de perícia. No mais, informa que a bula do medicamento pleiteado indica a infusão a cada 08 semanas, sendo que o prescrito foi a cada 06 semanas, o que indicaria uso
off label
.

Contrarrazões no ID 18609215.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação a preliminar de incompetência do juizado em função do valor dado à causa,
em precedente anterior do TJES já se fixou o entendimento de que demandas que envolvem direito à saúde não tem conteúdo econômico imediato, eis que o bem a ser tutelado (vida) não tem valor. Assim, o valor da causa teria efeito meramente fiscal.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos posso observar que a autora realiza tratamento com a Dra. Khenia Christina Fernandes Areda, CRM/ES 7619, médica reumatologista, que informou ser a mesma portadora de artrite psoriática, conforme laudo anexado ao ID 18609127.

Infere-se do referido documento que a Dra. Khenia ressalta que a interrupção do tratamento agravarias as lesões existentes envolvendo o sistema osteomolecular, bem como todos os órgãos e sistemas internos. A autora estava realizando as infusões normalmente junto à requerida, contudo, em 14/04/2025 recebeu negativa de aplicação do medicamento INFLIXIMAB 100mg, sob a alegação de que teria utilização
off label
, conforme ID 18609129.

Pois bem. Nos mesmos termos da r. sentença, a justificativa não se sustenta. O medicamento em questão está sendo utilizado para tratamento da doença que acomete a autora, eis que na bula consta expressamente que se destina a tratar pacientes com
“doença de Crohn, doença de Crohn fistulizante, pacientes adultos com colite ou retocolite ulcerativa, artrite reumatoide, espondilite anquilosante,
artrite psoriásica
e psoríase”
(ID 18609133 - Pág. 1), grifo nosso.

Não estamos diante de uso experimental, além disso, a cobertura é obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do art. 3º, II, da RN 465/2021 e DUT 65.1 da ANS.

No tocante a divergência quanto a periodicidade, que na visão da recorrente seria off label, esta não consta detalhada em sua negativa original (ID 18609129).

Registro, outrossim, que a autora estava realizando as infusões normalmente, com a dosagem questionada, sendo que a requerida adotou comportamento tipicamente contraditório, frustrando a legítima expectativa da autora na utilização do medicamento, o que o Direito enumera como
venire contra factum proprium.

Por fim, o plano de saúde não pode intervir na melhor forma terapêutica de se tratar o paciente, pois o médico assistente é o mais indicado a prescrevê-la, principalmente quando se está diante de cobertura obrigatória pela administradora.

Em sequência, a angústia, o medo e a insegurança decorrentes da impossibilidade de acesso ao tratamento médico adequado lesionam direitos da personalidade que merecem proteção jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seus incisos V e X, assegura o direito à indenização pelo dano moral, enquanto o art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor
“a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”
.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)